Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701498-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA, JULIO MANFREDINI DESPACHO Defiro o desentranhamento da peça recursal de ID 45095633, consoante requerido no ID 45095654, porquanto referente a outro processo. Encaminhem-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 40496880. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024